Tribunal: TJDFT
Processo: 0704757-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704757-58.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: FRANCISCO ALOISIO DA ROCHA NELSON Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Fundação dos Economiários Federais – Funcef - contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial n° 0718697-23.2018.8.07.0003, indeferiu o pedido de penhora de valores relativos à previdência privada complementar da parte Executada, nos seguintes termos (Id. 112342940 dos autos de origem): “A parte exequente requer a penhora das contribuições da previdência complementar fechada, uma vez que a parte executada já rescindiu o contrato de trabalho, afastando, assim, a natureza alimentar da referida verba. DECIDO. Com efeito, a despeito de posicionamento divergente, entendo que a referia verba é uma poupança previdenciária e, portanto, tem natureza alimentar, não podendo ser penhorado por se enquadrar na hipótese do inciso IV do art. 833 do CPC/2015: Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Se o inciso IV afirma que os “proventos de aposentadoria” são impenhoráveis, isso significa que se deve interpretar como impenhoráveis também as reservas financeiras feitas para garantir esse benefício no futuro. Em outras palavras, se os proventos da aposentadoria privada são impenhoráveis, deve-se considerar como impenhoráveis também os valores pagos mensalmente pelo participante da previdência privada e que se encontram depositadas no plano. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de penhora. Promova a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, o andamento do processo, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado o pedido de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.” Argumenta a Agravante que a r. decisão contraria os princípios da efetividade da jurisdição, da cooperação judicial e da razoável duração do processo, pois negou o pedido de penhora dos valores relativos à previdência privada complementar do Executado. Enfatiza que o saldo de contribuições existentes junto à Exequente pode ser penhorado, exceto nas hipóteses em que os valores são utilizados para a subsistência do devedor ou do seu núcleo familiar. Destaca que essa verba não possui caráter alimentar e só poderá ser levantada pelo mutuário após a quitação da dívida ou dedução do saldo a ser resgatado. Reforça que “o parágrafo único, da cláusula décima quarta do contrato pactuado entre as partes prevê, expressamente, que na hipótese de o mutuário requerer o resgate de seu saldo de previdência, a Fundação fica autorizada a deduzir do valor a ser resgatado o saldo devedor do contrato”. Salienta que o Agravado foi desligado da Fundação, o que reforça o caráter não alimentar da verba. Assevera que, ainda que se considere a natureza alimentar do saldo de previdência complementar, parte do crédito exequendo ostenta a mesma natureza, porquanto constitui honorários advocatícios de sucumbência. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ativo, para determinar a penhora do saldo de previdência privada do Agravado, até o julgamento do Agravo de Instrumento. No mérito, pugna pela confirmação da tutela. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 32739659 e Id. 32739660). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na espécie, não se encontram presentes os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo. Sucede que não é possível penhorar o saldo de previdência privada fechada com objetivo de satisfazer o crédito em execução, pois tem natureza alimentar. “Os planos privados de previdência objetivam conceder ao beneficiário e/ou dependentes benefícios complementares ou assemelhados aos da Previdência Social, mediante contribuição de seus participantes, dos respectivos empregadores ou de ambos. Logo, apesar dos fundos, em geral, permitirem o resgate do investimento realizado, a natureza dos valores destinados aos fundos privados é previdenciária, visto que destinado a garantir a subsistência futura do participante, por meio de aposentadoria, e/ou de sua família, indiretamente com o pagamento de aposentadoria ao participante ou de pensão por morte, caracterizando, assim, verba alimentar. Inexistindo provas nos autos de que eventual previdência privada mantida em favor do devedor constitua mero investimento, sem caráter previdenciário e sem objetivo de subsistência, não se pode admitir a penhora de suposta parte disponível depositada em favor do devedor.” (Acórdão n.1186172, 07063260220198070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se sabe, os valores vertidos à previdência privada servirá para o pagamento futuro da aposentadoria complementar do devedor ou pensão aos seus dependentes em caso de falecimento. A reserva patrimonial é formada pelas contribuições mensais e pelas cotas patronais, de modo que somente perde natureza alimentar no caso de resgate das contribuições pessoais. A natureza alimentar do saldo de previdência somente poderá ser afastada se ficar demonstrado o desvirtuamento da sua finalidade. Assim, a relativização da regra da impenhorabilidade depende da prova de que o devedor está desvirtuando a finalidade desse tipo de previdência, o que não pode ser aferido em sede de tutela provisória. A respeito do tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem o seguinte entendimento: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE. SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. SÚMULA No 568/STJ. MATÉRIA DE PROVA. SÚMULA No 7/STJ. LIMITE. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTA CORRENTE. NATUREZA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. 1. O acórdão impugnado pelo recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo magistrado caso a caso, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar. Precedentes. Incidência da Súmula no 568/STJ. 3. Tendo o Tribunal de origem, acentuado que o recorrente não se desincumbiu do encargo de demonstrar a imprescindibilidade do valor para a subsistência de sua família, a alteração da conclusão do julgado exigiria o reexame de provas, inviável nesta via (Súmula no 7/STJ). 4. Na hipótese, o limite de até quarenta salários mínimos está afeto à própria impenhorabilidade do valor relativo à previdência complementar. 5. Agravo interno não provido”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1319166/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS DETERMINADA À LUZ DO ART. 36 DA LEI 6.024/74. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PGBL. NATUREZA ALIMENTAR CARATERIZADA NA ESPÉCIE. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. CONFIGURADA DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA IMPOSTA. 1. Ação civil pública distribuída em 06/09/2005, da qual foi extraído o presente recurso especial. 2. O regime de previdência privada complementar é, nos termos do art. 1o da LC 109/2001, "baseado na constituição de reservas que garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202 da Constituição Federal", que, por sua vez, está inserido na seção que dispõe sobre a Previdência Social. 3. Embora não se negue que o PGBL permite o "resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante" (art. 14, III, da LC 109/2001), essa faculdade concedida ao participante de fundo de previdência privada complementar não tem o condão de afastar, de forma inexorável, a natureza essencialmente previdenciária e, portanto, alimentar, do saldo existente. 4. Por isso, a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC. 5. Outrossim, ante as peculiaridades da espécie (curto período em que o recorrente esteve à frente da instituição financeira, sem qualquer participação no respectivo capital social), não se mostra razoável impor ao recorrente tão grave medida, de ter decretada a indisponibilidade de todos os seus bens, inclusive do saldo existente em fundo de previdência privada complementar - PGBL. 6. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1121426/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 20/03/2014) Nesse sentido, também orienta a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INC. IV, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. É impenhorável a penhora de saldo em fundo de previdência privada complementar (proventos de aposentadoria), em virtude de sua natureza alimentar (art. 833, inc. IV, do CPC). 2. O saldo em fundo fechado de previdência privada complementar, em regra, destina-se à própria finalidade previdenciária, cuidando-se de valores impenhoráveis. As exceções são admitidas nos casos previstos no art. 833, § 2o, do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1107717, 07058872520188070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/07/2018, Publicado no DJE: 20/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, em que pese ser possível o desmembramento da parcela atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais da dívida resultante do título executivo judicial principal, algumas considerações devem ser feitas. Primeiramente, os honorários advocatícios têm natureza alimentar, na definição do art. 85, § 14, do CPC, e não de prestação alimentícia. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento proferido pela Corte Superior daquele Órgão no REsp no 1.815.055/SP (publicado em 26.8.2020), firmou o entendimento de que “as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar”. Veja-se: “RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019. 2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC no 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1o, da CRFB. 7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido”. (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020) Mesmo que assim não fosse, somente para argumentar, a exceção à impenhorabilidade, consoante determinação do art. 833, § 2°, do CPC, não permite que o advogado busque a satisfação dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, em preterição ao crédito do seu cliente ainda não liquidado. Com efeito, não é razoável que o advogado pretenda primeiramente receber os seus honorários antes de o seu cliente receber o valor que lhe cabe no título executivo judicial. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelo Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido efeito suspensivo. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora